Tribunal: TJDFT
Processo: 0767179-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Trata-se de ação rescisória apresentada por ELISA EULALIA DANTAS MAIA COSTA em que se pretende rescindir sentença, sob o argumento de que o processo se deu com defesa técnica claramente prejudicada, tendo em vista sucessivos pedidos de dilação de prazo. Decido. O art. 59 da Lei 9.099/95 expressamente dispõe que: “Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei”, ou seja, a ação rescisória não é possível contra decisão transitada em julgada no juizado especial. Nesse sentido, já julgou o TJDFT: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RESCISÓRIA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COISA JULGADA. (...) 2 - Agravo interno. Decisão de indeferimento da petição inicial de ação rescisória. O art. 59 da Lei n. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente ao Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei 12.153/2009, veda, expressamente, a ação rescisória no âmbito do procedimento especial, conforme precedentes nesta Turma: (07199879720198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, PJe: 26/12/2020). Sobre o tema, o STF (AI808968, RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES) decidiu pela vedação de ação rescisória no âmbito dos juizados especiais, com fundamento no art. 59 da Lei n. 9.099/95, por ser matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. Não há que se falar em aplicação subsidiária do CPC em matéria que se acha expressamente excluída do sistema. Incabível, pois, a ação rescisória no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública. 3 - Coisa julgada inconstitucional. No STF se aventa a possibilidade de flexibilizar a regra da vedação de ação rescisória nos juizados especiais: "...é plausível a tese de que o art. 59 da Lei 9.099/99 - que inadmite ação rescisória nas causas processadas perante os Juizados Especiais - não é impeditivo de se arguir, antes de consumada a execução, a ocorrência de coisa julgada inconstitucional..." (ADPF 615/DF, Relator Ministro Luis Roberto Barroso). Não obstante, tal decisão, em sede de tutela de urgência, tem o específico propósito de resguardar o cidadão contra julgado inconstitucional, quando o vício é contemporâneo à sua prolação. Fora desta hipótese, vige a tese firmada no Tema 136 da repercussão geral: "não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente." (RE 590809, Relator(a): MARCO AURÉLIO, DJe-230 24-11-2014). O fundamento da pretensão do autor é a tese fixada no RE 1.014.286 - Tema 942 (contagem diferenciada de tempo de serviço prestado em condições especiais para o servidor público que labora em condições especiais), julgado de DJe 24/09/2020, posteriormente, portanto, ao acórdão que se busca rescindir, cujo julgamento ocorreu em 28/05/2020. Não há, pois, plausibilidade na pretensão de rever o julgado atacado. (...) 6 - Recurso conhecido, mas não provido. (Acórdão 1341294, 07017257920208079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a petição de Ação Rescisória apresentada, na forma do art. 330 do CPC/2015. Arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito